Tribunal: TRF3
Processo: 5001350-55.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
55/689)

5001350-55.2020.4.03.6130

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001350-55.2020.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LINDOMAR DOS SANTOS DE MORAES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO VIEIRA DE MELO - SP412941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LINDOMAR DOS SANTOS DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO VIEIRA DE MELO - SP412941-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA NHO-01. AGENTES QUÍMICOS. ÓLEO MINERAL E SÍLICA. AGENTES CANCERÍGENOS (LINACH). INEFICÁCIA DO EPI. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. IMEDIATA IMPLANTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, reconhecendo apenas parte dos períodos de atividade especial pleiteados em virtude da exposição a ruído e agentes químicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia técnica; (ii) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto à metodologia de ruído e extemporaneidade; (iii) a possibilidade de enquadramento especial pela exposição a óleos minerais e sílica livre cristalizada; e (iv) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) em relação a agentes reconhecidamente cancerígenos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada ante a primazia do julgamento de mérito favorável (art. 488 do CPC).

4. A exigência da metodologia NHO-01 (NEN) para o agente ruído é aplicável somente a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/03). Para períodos anteriores, aplica-se a legislação vigente à época (tempus regit actum), bastando a aferição de pressão sonora acima dos limites de tolerância.

5. A extemporaneidade do formulário PPP ou do laudo técnico não invalida a prova da especialidade, presumindo-se a continuidade das condições ambientais de trabalho na ausência de prova de alteração do layout (Súmula 68 da TNU).

6. Os óleos minerais não tratados e a sílica livre cristalizada são agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da LINACH). A exposição a tais agentes impõe a avaliação qualitativa de risco, sendo irrelevante a declaração de eficácia do EPI no formulário previdenciário para afastar a contagem especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para reconhecer a especialidade do período de 14/12/1998 a 31/12/2010 e conceder a aposentadoria especial desde a DER. Honorários advocatícios e recursais fixados nos termos do art. 85 do CPC e Súmula 111 do STJ.

8. Tese de julgamento: 1. A eficácia do EPI é irrelevante para fins de enquadramento de tempo especial quando o segurado está exposto a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos listados no Grupo 1 da LINACH. 2. A metodologia NHO-01 para aferição de ruído não é exigível para períodos anteriores à vigência do Decreto no 4.882/2003.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Código de Processo Civil, arts. 85, 488, 497 e 1.012; Decretos no 53.831/64, 83.080/79 e 3.048/99; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); TNU, Tema 174, Tema 298 e Súmula 68; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001350-55.2020.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LINDOMAR DOS SANTOS DE MORAES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO VIEIRA DE MELO - SP412941-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO VIEIRA DE MELO - SP412941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LINDOMAR DOS SANTOS DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LINDOMAR DOS SANTOS DE MORAES e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Osasco – SP, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 30/01/1989 a 13/12/1998, 01/01/2011 a 31/12/2011, 01/08/2012 a 31/08/2012 e 01/01/2018 a 24/05/2019, laborados na empresa Embu S.A. Engenharia e Comércio. A sentença indeferiu, contudo, o reconhecimento do período de 14/12/1998 a 31/12/2010 e a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, por insuficiência de tempo (Id. 279101535).

Os embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 279101539) foram rejeitados (Id. 279101551).

Em suas razões de apelação, a parte autora alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado na réplica e reiterado em petição diversa. No mérito, pugna pelo reconhecimento da especialidade do período de 14/12/1998 a 31/12/2010, laborado na função de Torneiro Mecânico. Sustenta que esteve exposto a agentes agressivos (ruído e óleos minerais) e que, a partir de 2011, o próprio PPP da empresa reconhece a presença de sílica para a mesma função, o que evidenciaria a contradição do documento técnico no período anterior. Pugna, subsidiariamente, pelo deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição (Id. 279101552).

O INSS, em seu apelo, insurge-se contra o reconhecimento dos períodos enquadrados na sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argumenta, em síntese: (i) a impossibilidade de reconhecimento de ruído sem a observância estrita da metodologia NHO-01 da Fundacentro para períodos anteriores a 2001 e a inviabilidade técnica de menção simultânea à NR-15; (ii) a ausência de responsável técnico contemporâneo aos fatos (extemporaneidade); (iii) a ineficácia da menção genérica a "óleo mineral" sem especificação química (Tema 298 da TNU); (iv) a necessidade de avaliação quantitativa para sílica antes de 2014 e a irretroatividade da Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH); e (v) a eficácia do EPI informado no PPP (Id. 279101548).

Com contrarrazões da parte autora (Id. 279101569), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

O INSS requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O pleito não comporta acolhimento. A sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido, confirmou a tutela de urgência ou evidência baseada em prova técnica documental (PPP).

Nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Ademais, não restou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a medida excepcional.

Indefiro o pedido.

Do Cerceamento de Defesa

A parte autora argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida para comprovar a exposição à sílica no período de 14/12/1998 a 31/12/2010.

Embora o magistrado tenha o dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), a contradição apontada pela parte autora no PPP (que omite sílica em período idêntico ao que, posteriormente, a reconhece) poderia, em tese, justificar a instrução.

Contudo, o artigo 488 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá resolver o mérito diretamente se a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria o pronunciamento de nulidade. Considerando que, conforme será exposto, o conjunto probatório documental permite o reconhecimento da especialidade do período controvertido, rejeito a preliminar, passando à análise do mérito em favor da celeridade e da primazia da resolução de fundo.

Do Mérito

A questão controvertida cinge-se ao reconhecimento de atividade especial nos períodos impugnados pelo INSS e no interregno pleiteado pela parte autora, bem como à consequente concessão de aposentadoria especial.

1. Do Enquadramento Legal da Atividade Especial

O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado. A caracterização da atividade especial obedece à legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admitia-se o enquadramento por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por exposição a agentes nocivos. A partir de 29/04/1995 (Lei no 9.032/95), tornou-se necessária a comprovação efetiva da exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por meio de formulários específicos (SB-40, DSS-8030) e, posteriormente, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

2. Da Análise do Recurso do INSS (Matéria de Defesa)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento dos períodos de 30/01/1989 a 13/12/1998, 01/01/2011 a 31/12/2011, 01/08/2012 a 31/08/2012 e 01/01/2018 a 24/05/2019, todos laborados na empresa Embu S.A. Engenharia e Comércio.

Para a correta delimitação da controvérsia, cumpre registrar que, na petição inicial, a parte autora postulou o reconhecimento da especialidade dos interstícios de 01/10/1991 a 31/12/2011, 01/08/2012 a 31/08/2012 e 01/01/2018 a 24/05/2019. Ressalte-se que os intervalos de 01/01/2012 a 31/07/2012, 01/09/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2013 a 31/12/2017 já haviam sido enquadrados como especiais na via administrativa, conforme se depreende da contagem de tempo do INSS, restando incontroversos. A lide recursal da Autarquia, portanto, volta-se contra os lapsos que, indeferidos administrativamente, foram acolhidos pelo juízo a quo.

A sentença recorrida reconheceu a especialidade destes períodos fundamentando-se, inicialmente, quanto ao intervalo de 30/01/1989 a 13/12/1998, na exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes à época, especialmente até 05/03/1997, bem como na exposição a óleo mineral.

Já no que tange aos períodos de 2011, agosto de 2012 e 2018/2019, o reconhecimento fundou-se na exposição à sílica livre cristalizada, promovendo-se o enquadramento no código 1.2.10 do Decreto no 53.831/64, item 1.2.12 do Decreto no 83.080/79 e item 1.0.18 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99. Para tanto, o magistrado sentenciante considerou a natureza cancerígena do referido agente e a ineficácia das medidas de proteção individual para elidir o risco à saúde do trabalhador.

Por outro lado, a sentença não reconheceu a especialidade do período de 14/12/1998 a 31/12/2010. A improcedência, neste ponto específico, deu-se sob o fundamento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indicava a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz para o agente óleo mineral, não havendo, para este lapso temporal, registro de exposição à sílica que pudesse afastar a eficácia da proteção.

Em seu apelo, a Autarquia busca a reforma do julgado alegando questões metodológicas quanto à aferição do ruído, a extemporaneidade de laudos e a eficácia de EPI, argumentos cuja análise passo a fazer pontualmente.

2.1. Do Agente Físico Ruído e Metodologia (NHO-01)

A Autarquia sustenta que o reconhecimento do ruído exige a observância da metodologia NHO-01 da Fundacentro (Nível de Exposição Normalizado - NEN) e que a menção simultânea à NR-15 no PPP invalida a prova.

Sem razão o recorrente. A exigência da metodologia da NHO-01 (NEN) somente é aplicável a partir de 19/11/2003, data da vigência do Decreto no 4.882/2003. Para períodos anteriores, como é o caso da maior parte do tempo impugnado (1989 a 1998), aplica-se a legislação da época, que não exigia tal nível de sofisticação técnica, bastando a aferição do nível de pressão sonora conforme os critérios então vigentes.

Ademais, a menção simultânea à "NR-15" e "NHO-01" no formulário PPP (Id. 279101487, p. 23/30) não retira a credibilidade do documento. Pelo contrário, em matéria previdenciária, deve prevalecer a interpretação que assegure a proteção social, não sendo razoável exigir do segurado conhecimentos técnicos de engenharia de segurança para fiscalizar o preenchimento dos formulários pelo empregador. Se o nível de ruído aferido ultrapassa os limites de tolerância (80 dB(A) até 05/03/1997 e 90 dB(A) até 18/11/2003), a especialidade deve ser reconhecida, independentemente de preciosismo metodológico para períodos pretéritos.

2.2. Da Extemporaneidade e Responsável Técnico

O argumento de que o laudo técnico ou as informações do PPP são extemporâneos não prospera. A Súmula 68 da TNU dispõe expressamente que: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado, quando não houver mudança significativa no layout da empresa, prejudicial ao trabalhador".

O INSS não trouxe qualquer prova de alteração substancial no ambiente de trabalho que pudesse invalidar as conclusões técnicas lançadas no PPP. Ademais, foram identificados os profissionais responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica nos PPP ́s (Id. 279101487, p. 23/32).

Presume-se, portanto, a persistência das condições agressivas.

2.3. Dos Agentes Químicos (Óleo Mineral e Sílica) e a Questão do EPI

O INSS questiona a menção genérica a "óleo mineral" (citando o Tema 298 da TNU) e a "sílica" (exigindo análise quantitativa e negando a aplicação da LINACH).

Quanto ao Óleo Mineral, não se aplica ao caso a restrição do Tema 298 da TNU. Aquele precedente trata de menções vagas a "hidrocarbonetos". No caso concreto, o PPP é específico ao apontar "Óleo Mineral" e a função exercida é a de Torneiro Mecânico, atividade que, notoriamente, envolve a manipulação constante de óleos de corte e refrigeração. O enquadramento se dá pelo Anexo 13 da NR-15 (Agentes Químicos - "Manipulação de óleos minerais"), cuja análise é qualitativa, bastando a presença do agente insalubre no ambiente de trabalho.

No que tange à Sílica (períodos de 2011 em diante), o PPP indica expressamente "Sílica Livre Cristalizada". A alegação de irretroatividade da Portaria Interministerial no 9/2014 não se sustenta. A referida norma apenas consolidou administrativamente o reconhecimento científico de que determinados agentes são cancerígenos para humanos (Grupo 1 da LINACH). A nocividade da sílica e seu potencial cancerígeno são fatos biológicos preexistentes à norma.

Por fim, quanto ao EPI, a tese da Autarquia deve ser afastada. Primeiro, em relação ao ruído acima dos limites de tolerância, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335), firmou a tese de que a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo especial. Segundo, em relação aos agentes químicos cancerígenos (como os óleos minerais não tratados e a sílica livre cristalizada, ambos presentes no Grupo 1 da LINACH), a proteção conferida pelo EPI é irrelevante para fins de aposentadoria especial. A presença de cancerígenos no ambiente de trabalho enseja o reconhecimento da especialidade independentemente da proteção individual, dada a ineficácia das barreiras físicas contra o risco de contaminação sistêmica a longo prazo.

3. Do Recurso da Parte Autora (Período de 14/12/1998 a 31/12/2010)

A parte autora busca o reconhecimento da especialidade no interregno de 14/12/1998 a 31/12/2010, laborado na empresa Embu S.A., na função de Torneiro Mecânico.

O PPP acostado aos autos (Id. 279101487) descreve, para este período, a exposição habitual e permanente a "Óleo Mineral", além de ruído e calor.

Inicialmente, cumpre registrar que os agentes físicos ruído e calor, embora presentes no ambiente laboral, encontram-se dentro dos limites legais de tolerância para o interregno em questão. Desse modo, a análise da especialidade restringe-se ao agente químico e à eficácia das medidas de proteção.

O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento da eficácia do EPI. Contudo, tal entendimento merece reforma.

Conforme fundamentado anteriormente, os óleos minerais são classificados como agentes cancerígenos para humanos (Grupo 1 da LINACH - Mineral oils, untreated or mildly treated). O enquadramento se dá pelo Código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99 c/c Anexo 13 da NR-15, mediante análise qualitativa ("Manipulação de óleos minerais").

Tratando-se de agente cancerígeno, a simples utilização de creme protetor ou luvas, ainda que certificada no PPP, não é suficiente para elidir a nocividade para fins previdenciários. A exposição cutânea e respiratória (névoas de óleo) em ambiente industrial, ao longo de jornada integral, impõe risco à saúde que justifica a contagem diferenciada.

Ademais, assiste razão à parte autora ao apontar a contradição no formulário quanto à sílica. O fato de o PPP registrar "Sílica Livre Cristalizada" a partir de 2011 para a mesma função (Torneiro Mecânico) e mesmo setor, omitindo-a no período imediatamente anterior, fragiliza a presunção de veracidade absoluta das informações prestadas pela empresa quanto à ausência de riscos ou eficácia plena de proteção. Essa circunstância corrobora a necessidade de se flexibilizar a análise da prova em favor do hipossuficiente, validando a exposição ao Óleo Mineral inequivocamente registrado.

Destarte, reconheço a especialidade do período de 14/12/1998 a 31/12/2010.

4. Da Aposentadoria Especial

Somando-se os períodos reconhecidos administrativamente (Id. 279101487, p. 57/64), os mantidos na sentença e o ora reconhecido em grau recursal, verifica-se que a parte autora laborou sob condições especiais por mais de 25 anos até a Data da Entrada do Requerimento (DER).

O reconhecimento do período de 1998 a 2010 (cerca de 12 anos), somado aos períodos anteriores a 1998 (aprox. 9 anos) e posteriores a 2011, permite atingir o tempo mínimo necessário.

Portanto, o autor faz jus à concessão da Aposentadoria Especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, desde a DER, respeitada a prescrição quinquenal.

Considerando o caráter alimentar do benefício e a probabilidade do direito, já reconhecido em cognição exauriente por este órgão colegiado, determino a imediata implantação do benefício de Aposentadoria Especial, a ser efetivada pelo INSS no prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil.

5. Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

6. Dos Honorários Advocatícios

Considerando a sucumbência mínima da parte autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, devendo observar a fixação no patamar mínimo das faixas de valores previstas no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, nos termos do § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.

A base de cálculo deve observar os termos da Súmula 111 do STJ, incidindo sobre as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão (marco temporal da decisão que reconheceu o direito à aposentadoria especial).

Por fim, tendo em vista o desprovimento do apelo do INSS, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor que vier a ser apurado em liquidação, a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, respeitados os limites legais.

7. Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais aventados pelas partes durante a instrução e nas razões recursais, para fins de interposição de recursos às Instâncias Superiores.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a transcrever todos os dispositivos legais citados, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes e claros para o deslinde da controvérsia. A solução dada ao feito, amparada na legislação e na jurisprudência consolidada (especialmente os Temas 555 do STF e 174 da TNU, e a Súmula 68 da TNU), não viola os dispositivos normativos invocados, mas apenas lhes dá a interpretação jurídica adequada ao caso concreto.

Portanto, consideram-se prequestionadas as matérias ventiladas, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA NHO-01. AGENTES QUÍMICOS. ÓLEO MINERAL E SÍLICA. AGENTES CANCERÍGENOS (LINACH). INEFICÁCIA DO EPI. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. IMEDIATA IMPLANTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, reconhecendo apenas parte dos períodos de atividade especial pleiteados em virtude da exposição a ruído e agentes químicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia técnica; (ii) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto à metodologia de ruído e extemporaneidade; (iii) a possibilidade de enquadramento especial pela exposição a óleos minerais e sílica livre cristalizada; e (iv) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) em relação a agentes reconhecidamente cancerígenos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada ante a primazia do julgamento de mérito favorável (art. 488 do CPC).

4. A exigência da metodologia NHO-01 (NEN) para o agente ruído é aplicável somente a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/03). Para períodos anteriores, aplica-se a legislação vigente à época (tempus regit actum), bastando a aferição de pressão sonora acima dos limites de tolerância.

5. A extemporaneidade do formulário PPP ou do laudo técnico não invalida a prova da especialidade, presumindo-se a continuidade das condições ambientais de trabalho na ausência de prova de alteração do layout (Súmula 68 da TNU).

6. Os óleos minerais não tratados e a sílica livre cristalizada são agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da LINACH). A exposição a tais agentes impõe a avaliação qualitativa de risco, sendo irrelevante a declaração de eficácia do EPI no formulário previdenciário para afastar a contagem especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para reconhecer a especialidade do período de 14/12/1998 a 31/12/2010 e conceder a aposentadoria especial desde a DER. Honorários advocatícios e recursais fixados nos termos do art. 85 do CPC e Súmula 111 do STJ.

8. Tese de julgamento: 1. A eficácia do EPI é irrelevante para fins de enquadramento de tempo especial quando o segurado está exposto a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos listados no Grupo 1 da LINACH. 2. A metodologia NHO-01 para aferição de ruído não é exigível para períodos anteriores à vigência do Decreto no 4.882/2003.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Código de Processo Civil, arts. 85, 488, 497 e 1.012; Decretos no 53.831/64, 83.080/79 e 3.048/99; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); TNU, Tema 174, Tema 298 e Súmula 68; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão